Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Vistos etc. Conquanto haja o agravante aviado petitório1 visando contrariar os embargos de declaração que formulara o agravado, ora embargante, essa diligência não se afigura imprescindível, nos termos da legislação processual de regência. Diante dessa realidade, nada há a prover quanto ao requestado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso de embargos. I. Brasília-DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 50730975 - Petição